Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703338-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TALYSSON CARVALHO RIBEIRO IMPETRANTE: WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS AUTORIDADE: JUIZO DA 3o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WERIK JHONATAN CARDOSO CEZARIO PASSOS em favor de TALYSSON CARVALHO RIBEIRO, apontando constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília. Primeiramente, destaca entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à ilegalidade da prisão em flagrante realizada em quarto de hotel, sem que tenha sido franqueada a entrada pelo acusado, equiparando as instalações ao domicílio. Menciona as declarações constantes do auto de prisão em flagrante, aduzindo que a narrativa dos policiais não condiz com a realidade dos fatos, inexistindo prova que possa corroborar a versão de que o paciente estava sendo investigado ou prova da campana. Nesse contexto, a defesa requer o reconhecimento da ilegalidade da prisão do paciente e, por conseguinte, o relaxamento da prisão, com a expedição do alvará de soltura. De outro giro, sustenta a ausência de requisitos para que o paciente seja mantido em custódia preventiva, em verdadeira ofensa ao seu direito de ir e vir, pois se trata de pessoa idônea, trabalhadora, com família e residência fixa, ao passo em que o crime que lhe é imputado não foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Invoca o princípio da dignidade humana e aponta a presença da fumaça do bom direito ante o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente pela autoridade coatora, bem como o perigo da demora, haja vista o mal avassalador que lhe vem sendo causado pela prisão injusta, sem indícios ou provas concretas da participação do paciente no crime de tráfico. Ao final, requer a concessão de liminar com a imediata soltura do paciente, restabelecendo-se, no mérito, o seu status libertatis. E, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito tipificado no art. 171, caput, e art. 288, caput, do Código Penal, e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998 (crimes contra o Sistema Financeiro), não pesando contra ele qualquer acusação de tráfico de drogas, como apontado por sua defesa. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em 7/1/2022, sob os seguintes fundamentos (ID 112331026): "(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a eles imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime aparentemente cometido pelos autuados, embora não fisicamente violento, é concretamente grave e traz intensa intranquilidade à sociedade que é vítima de empreitadas criminosas dessa natureza. Inclusive, em regra, as vítimas de crimes dessa espécie são pessoas idosas, muitas vezes vulneráveis pelo parco conhecimento tecnológico, e que são submetidas a momentos de elevado estresse para solucionar problemas criados por organizações especializadas na prática de crimes dessa natureza. Trata-se de “esquema” que tira a tranquilidade da sociedade; que faz com que pessoas muitas vezes vulneráveis (como as vítimas destes autos, todos idosos – 60, 72 e 80 anos) percam horas e horas dos seus tempos, submetendo-se a situações de elevadíssimo estresse, para resolver problemas criados por quadrilhas especializadas a aplicar esse tipo de golpe. Importante destacar que, no caso destes autos, os autuados, além de terem sido flagrados na posse de inúmeros objetos que indicam que eles estão mesmo associados para a prática de crimes, chama atenção do fato de cada um deles vir de locais distintos do país. Além disso, segundo afirmado nesta audiência pelos próprios autuados, eles chegaram ao Distrito Federal nesta semana. Esse contexto (origem diversa dos autuados e chegada deles em momento próximo ao DF) demonstra que, possivelmente, eles realmente vieram ao território do Distrito Federal com a finalidade de praticar, de forma reiterada, crimes de estelionato. Dessa forma, a prisão preventiva dos autuados mostra-se necessária para impedir essa aparente empreitada criminosa que os autuados pretendiam implementar no Distrito Federal. De se destacar que, nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que, como destacado acima, aparentemente eles se juntaram para a prática reiterada de crimes que trazem considerável intranquilidade e sensação de pouca segurança à sociedade. Quanto à alegação defensiva acerca das circunstâncias judiciais favoráveis dos autuados, sabe-se que essas circunstâncias, isoladamente, não são suficientes para impedir o decreto de segregação cautelar quando a gravidade do fato a exigir. Por fim, destaco que, em dois casos similares ao presente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Habeas Corpus de no 0743366-81.2020.8.07.0000 e da ação penal de no 0739266-80.2020.8.07.0001, manteve a prisão preventiva de autuados, alguns também primários, que foram presos em situações extremamente semelhantes à destes autos. Assim, por todas as razões acima, entendo que o caso é, sim, de conversão do flagrante dos três autuados em prisões preventivas,(...)" Denota-se, portanto, que o paciente, residente em Goiânia, é acusado de integrar quadrilha envolvida com o crime popularmente denominado “Golpe do Motoboy”, tendo como público alvo pessoas idosas do Distrito Federal. No primeiro pedido de revogação da prisão, em 9/1/2022 (ID 112421422), a defesa do paciente ateve-se à tese de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, enaltecendo suas condições pessoais favoráveis. Oferecida a denúncia em 14/1/2022 (ID 112839755), o paciente foi enquadrado como incurso no art. 288, caput, no artigo 171, § 4o (por três vezes) do Código Penal e no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, sobrevindo novo pedido de revogação da prisão em 3/2/2022 (ID 114479154), com base nas mesmas alegações anteriormente deduzidas: primariedade, residência fixa, trabalho lícito, interesse em cooperar para o bom andamento do processo e não se furtar à aplicação da lei penal, com pedido de aplicação de outras medidas cautelares. Ou seja, em momento algum a defesa valeu-se da tese da ilegalidade da prisão em flagrante para apontar a mácula no processo e requerer a revogação da prisão preventiva do paciente, incorrendo, assim, em manifesta supressão de instância. Nesse capítulo, portanto, o writ não pode ser conhecido. Quanto aos demais pontos destacados no habeas corpus, tenho que razão não assiste à defesa. Nesta fase incipiente, tenho que estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). E, sob esse aspecto, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, ressaltando que o paciente, juntamente com seus comparsas, deslocava-se de seu domicílio em Minas Gerais e Goiás para praticarem golpes no Distrito Federal, com provável divisão de tarefas que garantem a alta eficiência dos sucessivos golpes engendrados, voltados para obtenção de lucro fácil, tendo como alvo pessoas idosas, vítimas de alta vulnerabilidade. Não há, portanto, a menor garantia de que, solto, o paciente permanecerá no distrito da culpa ou não voltará a delinquir. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, a defesa sequer comprova que o endereço indicado é a residência do paciente, pois o comprovante está em nome de terceiro não identificado nos autos (Marcino Rocha da Silva – ID 112421424), tampouco há prova de que o paciente estivesse empregado à época dos fatos. Ademais, o crime imputado é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, conheço em parte o habeas corpus e INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 20:07:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator